Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS. EMBRIAGUEZ E ENTORPECÊNCIA VOLUNTÁRIAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A ausência de laudo pericial relativo às lesões corporais experimentadas pela vítima não justifica a absolvição do réu, especialmente porque as lesões foram objeto de registro fotográfico e encontram reforço probatório na prova oral. A alegação de estado de embriaguez e entorpecimento não é capaz de afastar, por si só, a tipicidade da conduta, uma vez que, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, e pela adoção da teoria da actio libera in causa, deve ser considerado imputável todo aquele que, dolosamente ou culposamente, se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole, e, nessas condições, comete ato delitivo.